Tribunal: TJES
Processo: 5005368-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IVO MAZOCCO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
N
ão se vislumbra agravável a decisão
que decreta a revelia
, a despeito do entendimento de que o rol taxativo do art. 1.015 do CPC deva ser mitigado e receber interpretação extensiva (REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018),
porquanto
aus
ente
a cláusula adicional de cabimento, relacionada à
situação de urgência.

2)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, por meio do qual pretende,
Banco do Brasil

(id 6800822), ver reformada decisão (id 5046964) que, em sede de liquidação de sentença coletiva, decretou a revelia diante do reconhecimento da intempestividade da contestação.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, a possibilidade de conhecimento da matéria de ordem público, a despeito da revelia.

Contrarrazões pelo não conhecimento (id 5415352).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932 do CPC.

Na espécie, não se vislumbra agravável a decisão de primeira instância, a despeito do entendimento de que o rol taxativo do art. 1.015 do CPC deve ser mitigado e receber interpretação extensiva (REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018), porquanto ausente a cláusula adicional de cabimento, relacionada à situação de urgência.

Com efeito, a decretação da revelia, ainda quando não apreciada a matéria de ordem pública suscitada na contestação, não causa risco imediato à esfera jurídica do agravante, de modo a impossibilitar que a discussão do tema retome no futuro, em eventual recurso de apelação.

O recorrente somente sofrerá prejuízo de fato, caso as questões suscitadas não sejam ao final apreciadas. Até lá, inexiste, a rigor, risco ou dano processual relevante.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC/15) QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE SEM SENTENCIAR O PROCESSO. NORMA REVOGADORA QUE DISCIPLINARÁ AS REGRAS DE CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMBATER DECISÃO ATACADA. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO CONHECIDO I. Sabendo que a norma processual em vigor no momento da publicação da sentença em cartório é a que irá disciplinar as regras de cabimento dos recursos, tal como já se posicionou a Corte Especial do c. STJ, no julgamento do EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, deve ser utilizado o Novo Código de Processo Civil na situação dos autos.
II. E, dada a taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC, quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, por não estar contemplada a possibilidade do seu manejo para combater a decisão interlocutória que decreta a revelia da parte, não deve ser conhecido o presente recurso. Precedentes
. III. Por não ostentar o pronunciamento atacado a natureza jurídica de sentença ( CPC/15, art. 203, § 1º), fica impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente recurso como apelação cível, notadamente porque o apelo poderá ser manejado depois de proferida a sentença nos autos de origem, incluindo o objeto deste recurso, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC/15. IV. Recurso não conhecido. (TJES , Agravo de Instrumento nº 0007177-60.2017.8.08.0021 (21179001207), Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 27/11/2017)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com base no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em precedente desta Corte.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)